Tribunal: STJ
Processo: 0001377-04.2021.8.03.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994983 - AP(2025/0267026-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: P M DOS S
ADVOGADO
: MATHEUS BICCA DE SOUZA - AP005055
AGRAVADO
: M B G C
ADVOGADO
: JONNY WILLY - AP005578
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ALIMENTOS.
COISA
JULGADA.
REEXAME
DE
PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO.
1. No caso, o Tribunal de origem, após o exame acurado dos autos, concluiu
que não houve ofensa à coisa julgada na espécie, dado que o pedido de
fixação de alimentos civis não restou decidido nos autos do processo n.
0053914-25.2017.8.03.0001. A revisão dessas conclusões do acórdão
recorrido pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que
é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/03/2026
09/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: aa30b531-0440-44be-b012-558a327817f2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994983 - AP(2025/0267026-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: P M DOS S
ADVOGADO
: MATHEUS BICCA DE SOUZA - AP005055
AGRAVADO
: M B G C
ADVOGADO
: JONNY WILLY - AP005578
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ALIMENTOS.
COISA
JULGADA.
REEXAME
DE
PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO.
1. No caso, o Tribunal de origem, após o exame acurado dos autos, concluiu
que não houve ofensa à coisa julgada na espécie, dado que o pedido de
fixação de alimentos civis não restou decidido nos autos do processo n.
0053914-25.2017.8.03.0001. A revisão dessas conclusões do acórdão
recorrido pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que
é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por P M DOS S contra decisão
que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, "a" e "c", da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim
ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – ALIMENTOS CIVIS – ÓBITO DECORRENTE DE
ACIDENTE TRÂNSITO – COISA JULGADA – NÃO CONFIGURAÇÃO –
PRESCRIÇAO TRIENAL – RECONHECIMENTO APENAS QUANTO A UM
DOS AUTORES – MENOR DE 16 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – PRAZO
PRESCRICIONAL QUE NÃO CORRE CONTRA O ABSOLUTAMENTE
INCAPAZ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Não se cogita de
coisa julgada, se no caso concreto, embora a causa de pedir de anterior ação
tenha incluído pedido de alimentos civis decorrentes de óbito em acidente
trânsito, no curso daquela demanda foi celebrado acordo apenas quanto a
danos morais; 2) Nos termos da jurisprudência do STJ, ao interpretar o
disposto no
§ 3o, V, do Código Civil, a pretensão indenizatória
art. 206,
(reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três)
anos; 3) Se um dos autores, à época dos fatos narrados na inicial, era
absolutamente incapaz por ser menor de 16 anos, não correu o prazo
prescricional até que alcance essa idade, nos termos d o
I, do
art. 198,
Código Civil; 4) Apelação conhecida e parcialmente provida. (e-STJ, fl. 418)

Documento eletrônico VDA54613280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:43:21
Código de Controle do Documento: 8d214b5c-5940-44e1-8df9-995458e4f287

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta violação do art. 337, § 4o,
do Código de Processo Civil, pois teria havido repetição de ação já decidida por decisão
transitada em julgado, uma vez que o acordo homologado no processo anterior englobaria
integralmente as pretensões indenizatórias e alimentares decorrentes do acidente, e o acórdão
recorrido deixou de reconhecer a coisa julgada.
Sem contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
A parte recorrente sustenta, em síntese, que há evidente ofensa à coisa julgada, uma
vez que, nos autos do processo 0053914-25.2017.8.03.0001, as partes homologaram acordo para
compor toda e qualquer verba indenizatória decorrente do fatídico acidente que ensejou os
pedidos demandados.
A Corte de origem, entretanto, rechaçou a tese de ofensa à coisa julgada com base na
seguinte fundamentação:

Relativamente à matéria de fundo, percebe-se que a apelante, dentre suas
alegações, suscitou a existência de coisa julgada em face do decidido na ação
no 0053914-25.2017.8.03.0001,
Neste particular, diante de seus argumentos, consultei os autos dessa ação,
na qual realmente foi buscada indenização por danos morais e materiais c/c
alimentos, sendo que na audiência de conciliação realizada (ata na ordem no
13), constou a seguinte composição amigável:
“[...] Na Ação de Indenização por Danos Morais de no 0053914-
25.2017.8.03.0001 (2a Vara de Família de Macapá), a Requerida pagará à
título de indenização civil pelo falecimento de L. T. C. à herdeira M B G C e
ao
L H G T o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
menor/herdeiro
até o dia
através de depósito judicial. [...]”
15/06/2018,
Ou seja, correta a posição do juízo na sentença ao afastar essa tese, pois
esse valor de indenização civil se referiu aos danos morais pleiteados, como
se extrai literalmente do texto do acordo.
Ora, nos termos do
§ 4o, do CPC, existe coisa julgada quando se
art. 337,
repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, pelo que,
embora um dos pedidos daquela demanda tenha sido a fixação de alimentos
civis, tal aspecto não restou englobado no acordo, nada impedindo,

portanto, que os apelados intentassem nova ação com essa finalidade. (e-
STJ, fl. 421, g. n.)

Com efeito, a ofensa à coisa julgada pressupõe a tríplice identidade entre ações, ou
seja, duas demandas envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, o que não se
verificou no caso em apreço, conforme delineado no acórdão proferido na origem.
No caso, o Tribunal de origem, após o exame acurado dos autos, concluiu que não há
ofensa a coisa julgada na espécie em face do decidido na ação no 0053914-25.2017.8.03.0001,
pelo que, embora um dos pedidos da demanda tenha sido a fixação de alimentos civis, tal pedido
não restou englobado no acordo.
Documento eletrônico VDA54613280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:43:21
Código de Controle do Documento: 8d214b5c-5940-44e1-8df9-995458e4f287

Além disso, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido,
conforme pretendida, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Nesse sentido:
Súmula 7/STJ.

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS
E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
SÚMULA
284/STF.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO
SÚMULA 7/STJ.
AUTÔNOMO E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADO
NO
RECURSO
ESPECIAL.

FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
283/STF.
NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL.
SÚMULA 211/STJ.
CONFORMIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. A alegação de ofensa genérica aos arts. 489 e 1.022 do
sem
CPC/2015,
mencionar de que forma tais dispositivos teriam sido violados pelo aresto
recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico
entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir a Súmula 284/STF.
2. No caso, o Tribunal de origem, após o exame acurado dos autos, concluiu
que não há ofensa a coisa julgada na espécie, dada a ausência de identidade
de partes e causa de pedir entre o caso em apreço e o Processo n. 0019971-
26.2010.8.26.0032. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão
recorrido, conforme pretendida, demandaria revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do
que dispõe a Súmula 7/STJ.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
central e suficiente para manter o acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula
283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles."
4. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento.
Incidência da Súmula 211/STJ.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, "Em ação de indenização,
procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução
fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da
situação financeira do demandado, nos termos da
" (AgRg no
Súmula 313/STJ
Ag
Relator Ministro Sidnei Beneti, DJe de
.
698.041/RS,
12/12/2008)
Incidência da Súmula 83/STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
AREsp n. 2.115.843/SP,
RAUL
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
ARAÚJO,
29/5/2023,
7/6/2023)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7.
DIREITO DE RETENÇÃO E DE INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
POSSE DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS BENFEITORIAS
NECESSÁRIAS. QUESTÃO NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC (CORRESPONDENTE AO
DO
. SÚMULA
ART. 535
CPC/1973)
211 DO STJ.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento
da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54613280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:43:21
Código de Controle do Documento: 8d214b5c-5940-44e1-8df9-995458e4f287

2. É entendimento pacífico do STJ que, em regra, os efeitos da decisão
judicial limitam-se às partes envolvidas na relação processual, afastando-se
do âmbito da coisa julgada a relação com terceiros.
3. Caso concreto em que não se verifica a ocorrência de coisa julgada. O
processo anterior envolvia partes distintas. A causa de pedir também era
diversa da discutida no novo feito. Logo, ausente a tríplice identidade entre
as demandas (mesmas partes, pedidos e causas de pedir), conforme
estabelecido pelas instâncias ordinárias, não se verifica, de fato, a alegada
coisa julgada.
4. A análise dos fundamentos que afastaram a preliminar de coisa julgada
exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável nesta via especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
5. Agravante que sustenta que, ainda que mantida a conclusão relacionada à
coisa julgada, devem ser aplicados os arts. 1214 e 1219 do CC. Defende que
faria jus ao direito de retenção até o ressarcimento das benfeitorias
realizadas no imóvel.
6. Consolidou-se o entendimento nesta Corte de que, com base na vedação do
enriquecimento sem causa, é conferido ao possuidor de má-fé o direito de ser
ressarcido pelas benfeitorias necessárias, não fazendo jus, contudo, ao
direito de retenção.
7. A questão, entretanto, nem sequer foi aventada perante as instâncias
ordinárias. Não fez o agravante o necessário apontamento quanto à natureza
jurídica das benfeitorias: se necessárias ou não.
Tampouco constou do acórdão recorrido essa distinção. Mesmo tendo sido
opostos embargos de declaração na origem, a questão não foi discutida e a
parte recorrente não alegou ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015
(correspondente ao
do
. Assim, resta inviabilizada a
art. 535
CPC/1973)
análise da questão nessa oportunidade, à falta do indispensável
prequestionamento (Súmula 211, STJ).
8. Ademais, a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca de ser a
posse de má-fé, de forma a afastar o direito à indenização por benfeitorias e
à retenção, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos e
probatórios existentes nos autos. Rever os fundamentos do acórdão recorrido
implicaria necessariamente reexame de provas, o que é defeso nesta fase
recursal (Súmula 7, STJ).
9. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relatora Ministra
AREsp n. 997.707/BA,
MARIA ISABEL
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
GALLOTTI,
8/5/2023,
11/5/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL
PERDAS E DANOS. 1. VIOLAÇÃO A
C/C
SÚMULA. DESCABIMENTO.
2. DISPOSITIVO DE
SÚMULA N. 518/STJ.
LEI TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.

3.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
NÃO
SÚMULA
284/STF.
OCORRÊNCIA. 4. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
5. MÁ-FÉ CARACTERIZADA.
SÚMULA 7/STJ.
POSSIBILIDADE DA RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS COBRADAS
INDEVIDAMENTE EM DOBRO. APLICAÇÃO DO
DO
ART. 940
CC/2002.
ALTERAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E
6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
7/STJ.
ARBITRAMENTO. REVISÃO OBSTADA PELA
7.
SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
8.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1.Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação a verbete
sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito
de lei federal, previsto no
III, a, da Constituição Federal, consoante
art. 105,
dispõe a Súmula 518 desta Corte.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso
especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a
imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e precisa, dos
dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente
com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia
estabelecida, sob pena de inadmissão pela incidência da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA54613280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:43:21
Código de Controle do Documento: 8d214b5c-5940-44e1-8df9-995458e4f287

3. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior, segundo a qual não existe julgamento fora dos limites da
demanda quando o julgador examina o pedido com base na interpretação
lógico-sistemática de toda a petição inicial.
4. Na hipótese, a revisão das conclusões estaduais (acerca da ocorrência da
litispendência e da coisa julgada em relação à ação ajuizada pelos
agravados) demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial,
ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ.
5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação
da penalidade prevista no
do
exige a comprovação do dolo.
art. 940
CC/2002
5.1. A Corte de origem entendeu que houve a má-fé da agravante, portanto, a
revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas e de
cláusulas contratuais, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o
óbice dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula deste Tribunal.
6. O acolhimento das teses levantadas pela agravante (inexistência de
hipóteses para fixação dos honorários advocatícios por equidade, assim
como da alteração do valor da condenação arbitrada) exigiria rever as
conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, o que é inviável em recurso
especial, por implicar reexame das provas contidas nos autos. Incidência da
Súmula n. 7/STJ.
7. A incidência da
impede o conhecimento do recurso
Súmula n. 7/STJ
lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão
recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso.
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 1.898.914/SP,
MARCO AURÉLIO
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
BELLIZZE,
11/10/2021,
14/10/2021)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54613280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:43:21
Código de Controle do Documento: 8d214b5c-5940-44e1-8df9-995458e4f287

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.994.983 / AP
Número Registro: 2025/0267026-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013770420218030004 13770420218030004
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : P M DOS S
ADVOGADO : MATHEUS BICCA DE SOUZA - AP005055
AGRAVADO
: M B G C
ADVOGADO : JONNY WILLY - AP005578
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:13
Código de Controle do Documento: a1fcd68a-3d8d-44d6-a453-8b893d20f1f2

Documento eletrônico VDA54846817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:13
Código de Controle do Documento: a1fcd68a-3d8d-44d6-a453-8b893d20f1f2